Tribunal: TJDFT
Processo: 0750834-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS- CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL 6.133/2018. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte ora recorrida, na qual postulou seja o DISTRITO FEDERAL condenado ao pagamento da diferença da rubrica PASUS, majorada em setembro de 2015, por meio da Lei 5.179/2013 (diferença entre os R$ 996,64 devidos e os R$ 949,18 efetivamente pagos, entre setembro de 2016 a junho de 2018 – período não abarcado pela prescrição), acrescida de correção monetária e juros legais.
II. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência do pedido que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$996,64, a título de diferença da rubrica PASUS, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.
III. A Lei Distrital 2.770/01 estabeleceu a “PARCELA PECUNIÁRIA” com caráter eventual e precário, a qual deve ser paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais. Posteriormente, a Lei 5.179, de 20 de setembro de 2013, majorou referida verba para R$ 996,64, com novo acréscimo, agora para R$ 1.898,36, por força da Lei Distrital 6.133/2018.
IV. No caso concreto, comprovado que o requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001, e que no período de setembro de 2016 a junho de 2018 (período não abarcado pela prescrição) o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18, a qual teria sido majorada em julho/2018, para R$ 1.898,36 (ID 31913854).
V. Nesse contexto, insuficiente a genérica tese distrital centrada na alegação de insuficiência de recursos, porquanto a eventual ausência de orçamento para os reajustes legais, embora não constitua vício de inconstitucionalidade, provocaria apenas a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação da majoração da rubrica, desde que o DISTRITO FEDERAL cumprisse o ônus probatório, embora eminentemente documental, acerca da demonstração da insuficiência orçamentária. Encargo processual esse não satisfatoriamente cumprido.
VI. Ausente impugnação específica dos cálculos da requerente, escorreita a sentença que condena o Distrito Federal ao pagamento de R$996,64 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de diferença da rubrica PASUS, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.
VII. Precedentes: TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1200575, PJe: 13/9/2019, e 3a Turma Recursal, acórdão 1203383, PJe: 26/9/2019.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).